Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-50.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Número do Processo: 1005591-50.2017.8.11.0000
Embargante: SIDINEYA LEITE CAVALCANTE
Embargado: MUNICÍPIO DE TAPURAH
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Trata-se de embargos de declaração opostos pela SIDINEYA LEITE CAVALCANTE em face da decisão – id. 7991948 – que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Aduz a embargante que a decisão impugnada, ocorreu em erro material e com base em premissa fática equivocada, haja vista que o processo de origem não foi sentenciado.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos opostos para sanar o erro apontada e posteriormente o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração em desfavor da decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vejamos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na espécie, em síntese, afirma a embargante que a decisão impugnada apresenta erro material e com base em premissa fática equivocada, haja vista que o processo de origem não foi sentenciado.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho parcial razão assiste à embargante.
Com efeito, ao analisar detidamente os autos percebe-se que realmente se trata de erro material, conforme consulta no sistema PRIMUS que a última manifestação do Juiz no processo, datada de 21/11/2018, foi apenas para intimar “as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência”, conforme se vê:
“Vistos.
1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.
2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.
3. Intimem-se. Cumpra-se.”
Diante de tal situação, verifica-se que não houve sentença com resolução de mérito nos autos de origem, além disso o processo encontra-se aguardando o julgamento o mérito do recurso deste agravo de instrumento.
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para anular a decisão monocrática de id. 7991948.
Com o decurso do prazo recursal, retorne-se concluso para julgamento do mérito.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado